Tribunal: TCU
Processo: 033.892/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 025.982/2011-7 - Acórdão AC-9936/2021-2C, item 9.1

Inteiro teor:
Acórdão 213/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em dar quitação a Miriam Dantas dos Santos (XXX.974.154-XX), ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo subitem 9.1 do Acórdão 9936/2021-TCU-Segunda Câmara (peça 1), informar a responsável desta deliberação, e apensar os autos ao TC Processo 025.982/2011-7 . 1. Processo TC- Processo 033.892/2023-7 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Mirian Dantas dos Santos (XXX.974.154-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.